Tribunal: STF
Processo: ARE 982177
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Reajuste de 28,86%. Diferenças. 3. Prescrição da pretensão declarada na origem. Interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento de ação coletiva. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.